Tribunal: TCU
Processo: 029.461/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15420/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Niomedes Xavier Gonçalves Neto: 1. Processo TC- Processo 029.461/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jonas Marques Duarte (XXX.209.864-XX); Maria Rute Vieira dos Santos (XXX.725.124-XX); Niomedes Xavier Gonçalves Neto (XXX.908.704-XX); Rosely Lúcio da Silva (XXX.924.564-XX); Tayana Ferreira de Oliveira (XXX.384.954-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique se o sr. Niomedes Xavier Gonçalves Neto mantém vínculo estatutário com o Comando do Exército e, em caso positivo, examinar a legalidade da acumulação de cargos.